Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal).
2. As defesas insurgem-se contra o reconhecimento pessoal dos réus e contra aspectos da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. (i) verificar eventual nulidade do reconhecimento pessoal dos autores do roubo; (ii) examinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo em concurso de agentes; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da valoração negativa da conduta social; e (iv) da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a majoração da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não enseja nulidade quando a autoria delitiva é confirmada por outros elementos probatórios idôneos.
5. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares, bem como pela prisão em flagrante dos réus logo após os fatos e pela recuperação do celular subtraído e do simulacro utilizado no crime.
6. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como verificado na espécie.
7. A valoração negativa da conduta social foi devidamente fundamentada, uma vez demonstrado que um dos réus praticou o delito enquanto cumpria pena por crime anterior, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base.
8. No tocante à dosimetria, revela-se adequada a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativamente valorada, porquanto encontra respaldo na jurisprudência dominante desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e não providos.